Tribunal: TJDFT
Processo: 0008893-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E DO PROVIMENTO No 9/2010. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LAPSO TEMPORAL. DECORRIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.

2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código

2.1. A cobrança de valores decorrentes de contrato de aluguel de imóvel urbano está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o, inciso I do Código Civil.

3. A expedição da certidão de crédito, baseada nas disposições contidas na Portaria Conjunta n.o 73/2010 do TJDFT e no Provimento n.o 9/2010 da Corregedoria de Justiça do DF, não constitui óbice à fluência do prazo prescricional.

4. Decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

5. Incabível manter suspenso o prazo prescricional até o final do processamento de recuperação judicial promovida em face do devedor, pois nos termos do artigo 6o, incisos I e II e § 4o da Lei 11.101/2005 o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão do curso prescricional das obrigações do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

6. No caso dos autos, observa-se que, mesmo após a suspensão do prazo prescricional em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, houve o decurso do prazo prescricional trienal.

7. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens do executado, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.